Tribunal: TCU
Processo: 023.305/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7132/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.305/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Emanuel Rodrigo Lima de Melo (XXX.459.264-XX); Fábio Matias de Sousa Filho (XXX.900.084-XX); Gabriel Marcolino Félix (XXX.113.324-XX); Gabriel Xavier da Silva (XXX.672.364-XX); Lucas Xavier de Souza (XXX.918.114-XX); Luís Henrique Silva Bezerra (XXX.952.044-XX); Maykom Douglas Lima de Araujo (XXX.461.614-XX); Natanael Anthony Estevam da Silva (XXX.685.874-XX); Nicolas Kelvin Araujo Dantas (XXX.810.794-XX); Victor Gabriel Ferreira da Silva (XXX.340.254-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.